Tribunal: CARF
Processo: 16004.720432/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720432/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.140 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
MANOEL BELARMINO DE SOUZA E SILVA CONFECCOES-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO
PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria já definitivamente decidida em outro procedimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria estanha aos lançamentos dos autos.
JUROS SELIC - OBRIGAÇÃO LEGAL - SÚMULA CARF 4
Sobre os débitos tributários aplicam-se juros SELIC.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
No julgamento de recurso voluntário ou de ofício, fica vedado aos Conselhos
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação à matéria “exclusão do SN” e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720432/2012-82
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.140 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720432/2012-82

Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições previdenciárias
a cargo da empresa (DEBCAD 51.022.394-0) e daquelas devidas a terceiros (DEBCAD
51.022.395-8), em razão da exclusão do sujeito passivo do SIMPLES NACIONAL com efeitos a
partir de 01/01/2008, processada nos autos do processo 16004.720257/2012-23.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 545/546.
O sujeito passivo impugnou os lançamentos às fls. 552/572.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP
julgou procedente o lançamento às fls. 599/620, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, é incabível falar em nulidade do procedimento fiscal, quando comprovado que
não houve cerceamento do direito de defesa, e foram observadas as normas previstas no
Processo Administrativo Fiscal e os princípios processuais do contraditório e da ampla
defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA.
Incabível a discussão, na esfera administrativa, quanto à possível inaplicabilidade da
norma legal por ofensa a princípios constitucionais, tendo em vista o devido
cumprimento às determinações legais inseridas no ordenamento jurídico bem como a
vinculação e a obrigatoriedade da atividade administrativa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
PRÁTICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
EFEITOS
RETROATIVOS.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional por determinação legal, com efeitos a partir do
mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que, em todos os períodos de apuração
mensal dos anos-calendário objeto do procedimento fiscal de ofício, omitiu grande parte
de sua receita bruta mensal auferida (base de cálculo do Simples Nacional), constatada
pela falta de escrituração das contas bancárias de sua titularidade e pela falta de
comprovação, mediante documentos hábeis e idôneos, da origem dos valores
depositados/creditados em suas contas correntes.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DE EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE DECISÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A partir do momento em que constatada ocorrência de uma das situações previstas em
lei como excludentes do Simples, cabe à Administração Pública efetuar a exclusão de
ofício, mediante Ato Declaratório Executivo, ainda que eventual crédito tributário
decorrente das infrações apuradas quando a empresa ainda estava sujeita ao regime
simplificado, e das quais decorreu a sua exclusão, esteja com sua exigibilidade suspensa
em razão de impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PENDÊNCIA DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Sempre que constatada infração à legislação tributária deve o AFRFB efetuar a lavratura
do Auto de Infração, sob pena de responsabilidade funcional, mesmo que o Ato
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.140 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720432/2012-82

Declaratório Executivo de exclusão do Simples esteja com seus efeitos suspensos em
razão de manifestação de inconformidade ou recurso apresentado em processo
administrativo fiscal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS NO LANÇAMENTO
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nestas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. ÔNUS DA PROVA. PROVA DIRETA. PRESUNÇÕES
LEGAIS.
Em regra, ao fisco incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e ao
contribuinte o de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
daquele direito, entretanto, no caso das presunções legais, inverte-se o ônus da prova, de
sorte que ao fisco incumbe apenas provar o fato indiciário, definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, enquanto que ao contribuinte
se transfere o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. PIS. COFINS. CSLL
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da
exigência principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICÁVEL
Nos termos do inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, apurada falta de
recolhimento ou mesmo a sua insuficiência em procedimento de ofício, aplicável é a
multa de 75% sobre o imposto apurado.
A multa de 2%, prevista na Lei no 9.298, de 1996, é destinada às relações de consumo,
não alcançando a esfera tributária, regida por normas específicas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constatada a falta/insuficiência de recolhimento das contribuições previdenciárias, em
decorrência da exclusão do Contribuinte do Simples acional, cabível sua exigência de
ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
Os acórdãos do CARF não constituem normas complementares do Direito Tributário e
seus efeitos não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicando-
se ao contribuinte daqueles litígios.
DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO DOS EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial. A
autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o artigo 96
do Código Tributário Nacional, salvo quando tenha gerado uma súmula vinculante, nos
termos da Emenda Constitucional n.° 45, DOU de 31/12/2004.
POSICIONAMENTOS DE JURISTAS.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.140 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720432/2012-82

A Autoridade Administrativa não tem competência para apreciar alegações de
descabimento de norma legitimamente inserida na legislação tributária nacional.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 627/650.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 16/1/15 (fl. 625) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 12/2/15 (fl. 627). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço, parcialmente, e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, o lançamento resumiu-se à cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa (DEBCAD 51.022.394-0) e daquelas devidas a terceiros
(DEBCAD 51.022.395-8) incidentes sobre as remunerações extraídas das próprias GFIP do
autuado, em razão de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL (SN) com efeitos a partir de
01/01/2008, processada nos autos do processo 16004.720257/2012-23, cujo assunto é
“REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO DE OFÍCIO – SIMPLES NACIONAL”.
Segundo se extrai do relatório que propiciou a exclusão do contribuinte do SN,
dois teriam sido os motivos para a sua exclusão de ofício, quais sejam: i) a expressiva
movimentação financeira (mais de 10 milhões no período), que, a rigor, caracterizaria omissão
de receitas, e que teria implicado a caracterização de infração reiterada ao longo do tempo
(inciso V do art. 29 da LC 123/06); e ii) o não registro dessa movimentação financeira (mais de
95%) em seu livro caixa (inciso VIII do art. 29 da LC 123/06,
Nesse ponto, abro um parêntese para esclarecer que embora a decisão de piso
houvesse feito referência e apreciado a manifestação de inconformidade de fls. 494/496, por
meio da qual o sujeito passivo se insurgira contra sua exclusão do Simples Nacional, o fato é que
tal matéria já se encontra definitivamente julgada nos autos do processo principal
16004.720257/2012-23, em relação ao qual referida manifestação de inconformidade inclusive
dizia respeito; e no qual tramitaram os demais lançamentos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) .
Note-se, por oportuno, que tanto o despacho decisório por meio do qual se
concluiu pela exclusão do contribuinte do SN, bem como o respectivo Ato Declaratório
Executivo, além da própria manifestação de inconformidade por ele apresentada, fazem expressa
menção àquele processo, e não a este; diferentemente do que constou do relatório fiscal do
lançamento, dos autos de infração e da impugnação apresentada, que se reportaram, esses sim, a
este processo.
Nesse contexto, dada a definitividade da exclusão do sujeito passivo do SN,
operada no processo retro mencionada (vide despacho de fls. 677/678), este voto dirá respeito a,
no que couber, apenas o lançamento que decorreu daquele ato de exclusão, não conhecendo, por
assim dizer, daquela matéria (exclusão do SN) trazida no recurso ora em análise.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.140 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720432/2012-82

Passando então ao recurso, é de se notar que todo o seu desenvolvimento, além da
temática da exclusão do SN, voltou-se ao lançamento do IR, o que não se aplicaria ao objeto
deste processo, reclamando o não conhecimento do recurso também quanto a esse ponto.
Repise-se que os lançamentos destes autos foram lastreados nas próprias GFIP
apresentadas pelo então fiscalizado, tratando-se, pois, de aferição direta da base imponível, não
havendo que se falar em eventual arbitramento das bases, tampouco se cogitar da suposta
necessidade de sua prévia intimação, forte na Súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Não obstante, ainda fez referência aos juros Selic e à multa cobrados, insurgindo-
se contra ambos.
Quanto à taxa Selic utilizada, trata-se de matéria já superada no âmbito deste
Conselho, haja vista o enunciado de Súmula CARF no 4, combinado com o artigo 72 do
RICARF, verbis:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF
Quanto aos 75% aplicados, trata-se de imposição legal (art. 35-A da Lei 8.212/91)
de observância obrigatória por parte da administração tributária.
Nesse rumo, não cabe a ela, e aqui se incluem os julgadores administrativos,
qualquer juízo acerca de seu alegado efeito confiscatório, sob pena de se estar a promover o
afastamento do dispositivo legal por suposta violação à Constituição. Veja-se o que dispõe,
inclusive, a Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto em relação
à matéria “exclusão do SN” e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.140 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720432/2012-82

Fl. 685
DF CARF MF
Original